Tribunal: TJPA
Processo: 0804391-37.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804391-37.2024.8.14.0008

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luiz Fernando Carvalho da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando desproporcionalidade na majoração imposta pelo juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base, acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais avaliadas, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base encontra respaldo na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: (i) culpabilidade, ante a reprovabilidade acentuada da conduta do réu que se exibia armado em via pública; e (ii) circunstâncias do crime, dada a posse de expressiva quantidade de munições (52 unidades) junto à arma de fogo.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e do próprio TJPA admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em ao menos uma circunstância judicial negativa, desde que devidamente motivada, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria, observa o entendimento pacificado pelo STJ (REsp nº 1.947.845/SP), sendo válida mesmo diante da reincidência específica.

A pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos foram fixados conforme os critérios legais e diante da ausência de óbice à aplicação do art. 44 do Código Penal.

Inexiste desproporcionalidade na fixação da pena-base, considerando que a majoração de um ano foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais concretas, devidamente motivadas.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é válida, inclusive quando se trata de reincidência específica.

A dosimetria da pena deve respeitar os critérios legais e pode considerar a gravidade concreta da conduta e o risco social decorrente da posse de armamento e munições em local público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 44, 59 e 61, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03, em virtude de ter sido flagrado, no dia 24 de outubro de 2024, em via pública, portando arma de fogo com numeração aparentemente suprimida, além de significativa quantidade de munições. A sentença, contudo, desclassificou a imputação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, do art. 14 da mesma lei, ao entender que a supressão da numeração decorreu de desgaste natural e não de ação dolosa do acusado.

Em suas razões recursais (ID 27697972), o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ao argumento de que a majoração aplicada pelo juízo a quo foi desproporcional, considerando que as circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas não seriam suficientes para justificar o quantum fixado acima do mínimo legal.

Ao final, requer a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o tipo penal em questão, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, com eventual readequação das penas substitutivas, se for o caso.

Em contrarrazões (ID 27697974), o Ministério Público, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Barcarena, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a fixação da pena-base em 03 (três) anos encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas – notadamente a culpabilidade, descrita como de maior reprovabilidade pela conduta do réu ao exibir-se armado em via pública, bem como as circunstâncias do crime, dada a presença de munições adicionais em sua posse. Defende que o quantum aplicado encontra-se dentro dos parâmetros legais, e que o juízo sentenciante exerceu legitimamente sua discricionariedade na individualização da pena.

O Ministério Público de 2º grau, por meio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença quanto à dosimetria da pena e sua legalidade, inclusive citando jurisprudência consolidada do STF quanto à validade da majoração da pena-base diante de ao menos uma circunstância judicial negativa (ID 28706685).

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Fernando Carvalho da Silva, condenado como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena fixou-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pena esta que foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, a defesa técnica postulou a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a majoração fixada pelo juízo sentenciante – equivalente a um ano acima do mínimo cominado – seria desproporcional, diante da natureza das circunstâncias judiciais que fundamentaram o aumento.

Ao analisar a sentença, observa-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado de origem considerou como desfavoráveis à espécie duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade, reputada como de maior reprovabilidade, na medida em que o réu se exibia publicamente com a arma de fogo; e as circunstâncias do crime, porquanto, além do armamento, o réu transportava uma caixa com expressiva quantidade de munições. Tal fundamentação mostra-se idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, desde que devidamente motivada, já permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Aliás, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da
Súmula nº 23
, já consolidou entendimento no sentido de que:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No caso concreto, a conduta do réu demonstra elevado grau de reprovabilidade, pois se exibia armado em local público e portava, além da pistola, 52 munições – 15 no carregador e outras 37 avulsas na mochila. É evidente, pois, o risco social acrescido que sua conduta representava, o que valida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantendo-se, portanto, justa a fixação da pena-base em três anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prestada em juízo, bem como a agravante da reincidência, realizando entre elas a compensação.

Essa técnica encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, segundo a qual é plenamente cabível a compensação integral entre essas duas circunstâncias, como decidido, por exemplo, no aresto abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nesse ponto, igualmente não há reparos a fazer.

Já na terceira fase, corretamente não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a pena intermediária manteve-se como definitiva, no patamar de três anos de reclusão.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, o regime aberto foi adequadamente fixado com base no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, considerando-se a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais.

Ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos também se mostra juridicamente correta, nos moldes do art. 44 do Código Penal, notadamente por preencher os requisitos legais e por não haver nos autos qualquer elemento impeditivo à aplicação da benesse legal.

Por fim, em relação à alegada desproporcionalidade da pena-base, não se verifica ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade, pois a majoração de um ano – dentro do intervalo de dois a quatro anos – está sustentada em fundamentação concreta e compatível com os parâmetros legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026